Tribunal: TJMT
Processo: 1009982-97.2023.8.11.0045
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. INFILTRAÇÕES. SOLICITAÇÕES DE REPAROS NÃO ATENDIDAS. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO POR JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O artigo 22, da Lei n.º 8.245/91, impõe ao locador a obrigação de entregar o imóvel em condições adequadas para o uso pretendido, manter sua forma e destino e garantir o uso pacífico. Os problemas relatados pela locatária, como infiltrações e falta de fornecimento de água, configuram, em tese, descumprimento desses deveres, prejudicando o uso do imóvel. 2- No caso, a Recorrente celebrou contrato de locação residencial com a Recorrida, e desde a formalização do contrato constatou a existência de infiltração em uma das paredes do imóvel locado, cujo reparo, conforme registrado no documento de id. 247334835, fl. 3, teria sido previamente ajustado com a imobiliária responsável. Cumpre destacar que a própria Recorrente reconheceu, no início da relação contratual, sua ciência acerca da referida infiltração. Por sua vez, a Requerida demonstrou agir com boa-fé, adotando diversas medidas para solucionar o problema da infiltração, inclusive fora do horário comercial e aos fins de semana. Contudo, essas tentativas de reparo foram obstruídas pela parte autora, que não disponibilizou horários adequados para a realização dos serviços. Dessa forma, conclui-se que a infiltração perdurou por um longo período em razão da própria falta de diligência da parte autora, conforme evidenciado nos documentos de id. 247334882, fls. 5 a 10. Tal contexto reforça a intenção da locadora em cumprir com seu dever de manter o imóvel em condições habitáveis, afastando qualquer alegação de culpa por descumprimento contratual por parte da Requerida. 3- E mais, não há nos autos comprovação de que a locatária tenha efetivamente desocupado o imóvel, não havendo indicação se permaneceu no imóvel locado até o fim do prazo da locação, elemento essencial para configurar o rompimento do vínculo contratual, bem como para cálculo da multa respectiva. A ausência dessa comprovação inviabiliza o reconhecimento da rescisão contratual por justa causa, pretendida pela Recorrente, bem como os demais consectários legais e contratuais decorrentes. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009982-97.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DA SILVA - CPF: 045.339.346-25 (RECORRENTE), GASPAR & CIA LTDA - CNPJ: 11.644.825/0001-65 (RECORRIDO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024